Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Indefiro o pedido de retirada de pauta e a concessão de prazo para que o agravante possa se manifestar em ‘réplica’ à resposta apresentada pelo agravado, em razão da falta de previsão legal (CPC, art. 1.021, §2o (art.1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”). Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA